Tribunal: TJBA
Processo: 8022005-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022005-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: CATIA JESUS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONSTRUTOR. AUSÊNCIA DE REPAROS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. RISCO À SEGURANÇA E À HABITABILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E PUNITIVO-PEDAGÓGICO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

A Sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador condenou a Construtora Apelante a realizar reparos estruturais na rede elétrica de um apartamento adquirido pela Apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falhas construtivas manifestadas pelo constante desarme do disjuntor do imóvel, vício que persistiu mesmo após a comunicação e reconhecimento da reclamação pela construtora, colocando em risco a segurança da moradia e a integridade dos bens da consumidora.

A construtora Apelante interpôs recurso buscando a reforma integral da decisão, alegando, presumivelmente, a inexistência de sua responsabilidade ou o mero dissabor.

Verifica-se, precipuamente, a controvérsia sobre a aplicabilidade da responsabilidade objetiva na relação consumerista de compra e venda imobiliária, sobretudo no contexto de vício de qualidade que afeta a segurança e habitabilidade do bem.

Necessidade de determinar se o defeito na instalação elétrica constitui vício capaz de ensejar a obrigação de fazer e se o período de inércia e frustração da consumidora configura dano extrapatrimonial indenizável.

Análise da adequação do valor fixado a título de danos morais sob os prismas da razoabilidade e proporcionalidade e do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela Apelada em contrarrazões.

A relação jurídica estabelecida entre a adquirente do imóvel (Apelada) e a construtora (Apelante) é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, que estabelecem o consumidor como destinatário final e o fornecedor como responsável pela construção.

A responsabilidade do construtor por defeitos decorrentes da construção é de natureza objetiva, nos termos do artigo 12 e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo dispensável a prova de culpa para a reparação dos danos causados por vícios de projeto ou execução que tornam o produto inseguro ou inadequado ao uso a que se destina.

O constante desarme do disjuntor elétrico, além de impedir o pleno uso da aparelhagem doméstica, representa um risco à segurança da vida e patrimônio da consumidora, configurando um vício oculto grave que macula a segurança legitimamente esperada do produto, nos moldes do artigo 12, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o vício, e reconhecida a inércia da construtora em saná-lo administrativamente, mesmo após a expiração do prazo legal de assistência técnica, revela-se imperiosa a manutenção da obrigação de fazer, conforme pleiteado pelo Apelado e determinado na Sentença atacada.

Os transtornos experimentados pela Apelada, que se viu privada da adequada fruição do seu imóvel e submetida a constante apreensão e risco potencial à vida e aos equipamentos elétricos, superam o mero dissabor cotidiano, atingindo a sua dignidade e gerando inegável abalo moral, o que justifica a condenação por danos morais, cuja quantificação deve ser mantida se observados os critérios de compensação e repressão.

Verificando-se o não provimento do apelo principal da Ré, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Conhecido e improvido o Recurso de Apelação Cível interposto pela Construtora Ré.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da construtora por vícios de qualidade na execução de obra, que comprometam a segurança da unidade habitacional, é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, implicando o dever de reparo (obrigação de fazer) e de indenizar os danos morais decorrentes da privação do uso pleno e da ofensa à expectativa legítima de moradia digna e segura. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados em fase recursal em caso de não provimento do recurso principal."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º, 3º, 6º, incisos I e VI, 12, §1º, e 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Artigos 186, 389, 618, 927 do Código Civil. Artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º8022005-61.2020.8.05.0000

, tendo como apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e apelada
CATIA JESUS DA CONCEICAO

Acordam os Desembargadores e juízes convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza substituta de 2 Grau - Relatora